Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-27.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
10/08/2022
Número: 0600123-27.2022.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 18/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600123-27.2022.6.16.0000
Assuntos: Cargo - Vereador, Candidatura Fictícia
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido de tutela de urgência n º 0600123-
27.2022.6.16.0000 impetrado por Partido Social Cristão - PSC, Silvana da Silva Góis, Janaína Micheli
da Silva, Grace Stephany dos Santos, Fernanda Gabrielle Sampaio de Angeli, Junilda de Fátima
Cibils, Suzan Luciane Kuchinelek, Cristyne Myriam Albuquerque Dall Agnol, Yassine Ahmad Hijazi,
Otivir Tadeu Bobato, Rodrigo Cavalcante Gama de Azevedo, Pedro Aléssio Carneiro Lobo, Mauro
Pereira da Silva, Marino Garcia, Marcus Vinicius Rios Quirino, Luciano Mauricio de Lima, Gustavo
Osvaldo de Leon Ferraz, Flávio Santos Araujo, Edilio João Dall Agnol, Paulo Sergio dos Santos,
Almir Luis Balbinot e Valdir de Souza em face do ato coator proferido pelo Juiz da 46ª Zona
Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, Dr. Wendel Fernando Brunieri, tendo como litisconsortes
necessários Márcio Rosa da Silva e Marcos Jose Carvalho. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
nº 0600594-70.2020.6.16.0046 da 046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que: 1) extinguiu em
relação ao órgão partidário do Partido Social Cristão/PSC com fulcro no artigo 485, VI do Código de
Processo Civil, com amparo no artigo 7º da LC nº 64/90; 2) procedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta por Márcio Rosa da Silva e Marcos José Carvalho contra Cristyne
Myriam Albuquerque Dall Agnol, Suzan Luciane Kuchinelek, Junilda de Fátima Cibils, Valdir de
Souza, Almir Luis Balbinot, Paulo Sergio dos Santos, Edilio João Dall Agnol, Fernanda Gabrielle
Sampaio de Angeli, Flávio Santos Araujo, Grace Stephany dos Santos, Gustavo Osvaldo de Leon
Ferraz, Janaína Micheli da Silva, Luciano Mauricio de Lima, Marcelo Renato Costa da Luz, Marcus
Vinicius Rios Quirino, Marino Garcia, Mauro Pereira da Silva, Pedro Aléssio Carneiro Lobo, Rodrigo
Cavalcante Gama de Azevedo, Silvana da Silva Góis, Otivir Tadeu Bobato e Yassine Ahmad Hijazi,
para o fim de cassar o registro de candidatura de todos os candidatos investigados, na qualidade
de beneficiários; 3) cassar o diploma e o mandato eleitoral do Vereador Valdir de Souza e de todos
os suplentes em razão da sua obtenção mediante fraude. Como consequência da procedência da
ação, aplicou ainda a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes ao pleito de 2020 às investigadas Cristyne Myriam Albuquerque Dall Agnol e Junilda
de Fátima Cibils; integrada pela sentença proferida em sede de embargos de declaração, que tão
somente corrigiu erro material; Requer: seja recebido o presente e deferida a medida liminar
pleiteada, inaudita altera pars; ao final, confirmada a liminar, seja concedida em caráter definitivo a
segurança pleiteada, mantendo a determinação de oitiva de todas as testemunhas arroladas,
principalmente as quais substituíram aquelas que a parte não possui contato ou não sabe o
paradeiro; concessão de prazo de 15 dias para juntada de instrumento de mandato em nome dos
impetrantes, tendo em vista a necessidade de interposição urgente).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL CRISTAO (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
SILVANA DA SILVA GOIS (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
JANAINA MICHELI DA SILVA (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
GRACE STEPHANY DOS SANTOS (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDA GABRIELLE SAMPAIO DE ANGELI
(IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
JUNILDA DE FATIMA CIBILS (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
SUZAN LUCIANE KUCHINELEK (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
CRISTYNE MYRIAM ALBUQUERQUE DALL AGNOL
(IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
YASSINE AHMAD HIJAZI (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
OTIVIR TADEU BOBATO (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
RODRIGO CAVALCANTE GAMA DE AZEVEDO
(IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
PEDRO ALESSIO CARNEIRO LOBO (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO PEREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARINO GARCIA (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS RIOS QUIRINO (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
LUCIANO MAURICIO DE LIMA (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO OSVALDO DE LEON FERRAZ (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
FLAVIO SANTOS ARAUJO (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
EDILIO JOAO DALL AGNOL (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO SERGIO DOS SANTOS (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
ALMIR LUIS BALBINOT (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
VALDIR DE SOUZA (IMPETRANTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCIO ROSA DA SILVA (LITISCONSORTE)
ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO (ADVOGADO)
MARCOS JOSE CARVALHO (LITISCONSORTE)
ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
UNIÃO (TERCEIRA INTERESSADA)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43019
611
10/08/2022 13:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.972

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600123-27.2022.6.16.0000 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
IMPETRANTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: SILVANA DA SILVA GOIS
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: JANAINA MICHELI DA SILVA
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: GRACE STEPHANY DOS SANTOS
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: FERNANDA GABRIELLE SAMPAIO DE ANGELI
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: JUNILDA DE FATIMA CIBILS
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: SUZAN LUCIANE KUCHINELEK
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: CRISTYNE MYRIAM ALBUQUERQUE DALL AGNOL
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: YASSINE AHMAD HIJAZI
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: OTIVIR TADEU BOBATO
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: RODRIGO CAVALCANTE GAMA DE AZEVEDO
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: PEDRO ALESSIO CARNEIRO LOBO
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: MAURO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: MARINO GARCIA
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS RIOS QUIRINO
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: LUCIANO MAURICIO DE LIMA
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: GUSTAVO OSVALDO DE LEON FERRAZ
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: FLAVIO SANTOS ARAUJO
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: EDILIO JOAO DALL AGNOL
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: ALMIR LUIS BALBINOT
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
IMPETRANTE: VALDIR DE SOUZA
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR0061021
Num. 43019611 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585484100000041990982
Número do documento: 22081013585484100000041990982

LITISCONSORTE: MARCIO ROSA DA SILVA
ADVOGADO: ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO - OAB/PR77299
LITISCONSORTE: MARCOS JOSE CARVALHO
ADVOGADO: ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO - OAB/PR77299
IMPETRADO: JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRA INTERESSADA: UNIÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO DE
INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO E LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE
TESTEMUNHAS PROFERIDA EM SEDE DE AIJE. LESÃO AO DIREITO
LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Segundo o artigo 19 da Resolução TSE nº 23.478/2019, as decisões
judiciais proferidas em primeiro grau de jurisdição nos feitos eleitorais são
irrecorríveis porque não sujeitas à preclusão. Caso, entretanto, determinada
decisão padeça de vício de ilegalidade ou teratologia, a jurisprudência pátria
admite a utilização do instrumento do mandado de segurança. Precedentes
do TSE.

2. O cumprimento da ordem liminar e o posterior julgamento da AIJE, por si
sós, não implicam na perda de objeto da ação mandamental.

3. De acordo com a melhor interpretação do artigo 22, inciso V, da Lei
Complementar n. 64/1990, no procedimento da AIJE, cada parte pode arrolar
até 6 testemunhas. Porém, em caso de mais de um fato, deve ser permitida a
prova de cada fato por até 3 testemunhas.

4. O artigo 451, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente à legislação eleitoral, dispõe que a parte pode substituir a
testemunha que, tendo mudado de residência ou local de trabalho, não for
encontrada. Como no procedimento da AIJE a própria parte apresenta a
testemunha, a informação acerca da ausência do paradeiro deve ser
considerada verdadeira pela impossibilidade de se presumir a má-fé.

5. Segurança concedida, com a confirmação da liminar.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido da ação mandamental para
conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/08/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43019611 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585484100000041990982
Número do documento: 22081013585484100000041990982

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência,
impetrado pelo Partido Social Cristão – PSC e outros em face de decisão proferida pelo
Juízo da 46ª Zona Eleitoral, Foz do Iguaçu/PR, a qual, no bojo dos Autos de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral – AIJE n° 0600594-70.2020.6.16.0046, indeferiu o
requerimento de substituição das testemunhas e limitou o seu número.

Na sua petição inicial, os impetrantes aduziram, em síntese, que: a) em face
do lapso temporal ocorrido entre a apresentação do rol de testemunhas e a anulação da
primeira sentença, a autoridade coatora determinou a sua manifestação sobre eventual
ratificação do rol de testemunhas; b) como não conseguiu localizar três de suas
testemunhas, requereu a sua substituição; c) além de indeferir a substituição, a
autoridade coatora limitou o número de testemunhas a serem ouvidas; d) a decisão
judicial é teratológica e ilegal porque fere o seu direito líquido e certo à produção
adequada da prova testemunhal; e) a ação mandamental é cabível pela impossibilidade
de se recorrer da mencionada decisão judicial; f) o artigo 22, inciso V, da Lei
Complementar n. 64/90 limita o número de testemunhas para cada representado; g) a
ação de investigação judicial eleitoral foi proposta em face de 22 representados para
sustentar a candidatura ilegal de 3 pessoas; h) como deixaram claro a dificuldade na
localização de algumas testemunhas, o indeferimento da substituição implica em lesão ao
direito à busca da verdade real; i) é necessária a concessão liminar da segurança, a fim
de evitar prejuízo ao resultado útil do processo. Requereram, assim, ao final, a concessão
liminar da segurança para modificação do ato judicial atacado, bem como a confirmação
da liminar em final julgamento (ID 42926189).

Recebida a petição inicial, em sede de cognição sumária, concedeu-se,
liminarmente, a segurança para se determinar a suspensão da audiência de instrução
designada, com a redesignação para a próxima data disponível, a fim de que fossem
ouvidas todas as testemunhas arroladas pelos impetrantes, inclusive aquelas que foram
objeto de pedido de substituição (ID 42926589).

Ao ingressar no feito, a União requereu a sua intimação de todos os atos
processuais supervenientes (ID 42932960).

Em sede de parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral aduziu a perda
superveniente do objeto da presente ação mandamental, sob o argumento de que a
ordem liminar foi cumprida e a AIJE já se encontra devidamente sentenciada em primeiro
grau de jurisdição (ID 42949166).

Por despacho, determinou-se a intimação das partes para se manifestarem
sobre a eventual perda de objeto da ação mandamental (ID 42949532).

Na sua manifestação, os impetrantes requereram o julgamento de mérito, a
fim de se confirmar a liminar concedida e validar as provas produzidas junto ao juízo de
primeiro grau (ID 42955732).

Por sua vez, os interessados Márcio Rosa da Silva e Marcos José Carvalho
Num. 43019611 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585484100000041990982
Número do documento: 22081013585484100000041990982

afirmaram que não se instruiu a ação mandamental como prova da justificativa para a
substituição das testemunhas. Requereu, desse modo, a extinção do processo pela perda
do objeto ou, subsidiariamente, o julgamento final pela sua improcedência (ID 42959989).

Intimada, a União aderiu ao parecer apresentado pela Procuradoria Regional
Eleitoral, manifestando-se pela extinção do feito pela perda superveniente de seu objeto
(ID 42964590).

É o relatório.

VOTO

a. Do Cabimento do Mandado de Segurança

Segundo o artigo 19 da Resolução TSE nº 23.478/2019[1], as decisões
judicial proferidas em primeiro grau de jurisdição nos feitos eleitorais são irrecorríveis
porque não sujeitas à preclusão, podendo ser objeto de impugnação no recurso a ser
apresentado em face da decisão definitiva de mérito.

Caso a decisão judicial de primeiro grau padeça de vício de ilegalidade ou
teratologia, a jurisprudência pátria admite a utilização do instrumento do mandado de
segurança. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES
2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). APELO CONTRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRÍVEL. TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADA.
DESPROVIMENTO.

1. "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações
de teratologia ou manifestamente ilegais" (Súmula 22/TSE).

2. Em regra, as decisões interlocutórias proferidas em processo eleitoral são
irrecorríveis de imediato e a parte interessada poderá impugnar a matéria no recurso
apropriado, não se admitindo a impetração do mandado de segurança como
sucedâneo recursal.

3. No caso, o writ foi impetrado contra decisão de natureza tipicamente interlocutória
em que se rejeitou a preliminar de ausência de litisconsorte passivo e se designou
data para audiência de oitiva de testemunhas nos autos da AIJE 745–51.4. Agravo
regimental desprovido.

(Recurso em Mandado de Segurança nº 060000133, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge
Mussi, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 82, Data 03/05/2019)

Num. 43019611 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585484100000041990982
Número do documento: 22081013585484100000041990982

RECURSO ORDINÁRIO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO
MATERIAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TERATOLOGIA DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. O princípio da fungibilidade recursal permite que se receba como agravo regimental
o recurso ordinário interposto em face de decisão monocrática, cujas razões recursais
permitam inferir a ocorrência de mero erro material.

2. O mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles
proferidos monocraticamente ou por órgãos colegiados, é medida excepcional,
somente sendo admitida quando atendidos os seguintes pressupostos: (i) não
cabimento de recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do Impetrante o direito
líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; (ii) inexistência de trânsito em
julgado; e (iii) tratar-se de decisão teratológica.

3. No caso sub examine, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia consignou que não se
trata de testemunhas de acusação, como quer entender a impetrante, mas de
depoimentos que serão colhidos para a melhor formação de convencimento tanto do
Parquet como do próprio juiz. Destarte, in casu, não restou configurada qualquer
ilegalidade ou abuso na decisão atacada, o que impede a concessão do writ.

4. Recurso ordinário recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(Recurso em Mandado de Segurança nº 2141, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 12/09/2016, Página 36)

Por se tratar de decisão judicial proferida em Ação de Investigação Judicial
Eleitoral que indeferiu o pedido de substituição de testemunhas e limitou o seu número
em aparente contrariedade à dispositivo legal a presente ação mandamental é cabível.

b. Da Perda do Objeto

No caso ora colocado a deslinde judicial, o juízo de primeiro grau cumpriu a
decisão liminar que concedeu a segurança, admitindo, então, a substituição das
testemunhas e a ouvida de todas as que foram arroladas pelos impetrantes.

Ainda que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral já tenha sido julgada em
primeiro e segundo graus de jurisdição, permanece o interesse dos impetrantes no
julgamento de mérito da presente ação mandamental, a fim de que seja resolvida
definitivamente a pretensão quanto à lesão ao direito líquido e certo e à validade da
produção da prova testemunhal.

Afasta-se, por isso, a alegação de perda superveniente do objeto.

Num. 43019611 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585484100000041990982
Número do documento: 22081013585484100000041990982

c. Do Mérito

De acordo com o artigo 22, inciso V, da Lei Complementar n. 64/1990, na
ação de investigação judicial eleitoral, cada representante e cada representado pode
arrolar até o máximo de 6 testemunhas cada um.

A respeito do tema, veja-se a lição de Rodrigo Lopez Zilio:

A previsão legal é que cada parte pode arrolar até 06 testemunhas. Porém, em caso
de mais de um fato, deve ser permitida a prova de cada fato por até três testemunhas,
em conformidade com o previsto no CPC. O TSE já decidiu que “em virtude da
diversidade de fatos suscitados num mesmo processo regido pelo art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, é admitida a extrapolação do número de testemunhas
previsto no inciso V do referido dispositivo. Caso contrário, poder-se-ia ensejar que os
sujeitos do processo eleitoral ajuizassem demandas distintas, para cada fato, de modo
a não sofrer limitação na produção de prova testemunhal, o que compromete a
observância do princípio da economia processual (Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral nº 361-51 – Rel. Min. Arnaldo Versiani – j. 04.05.20120). Para as
eleições de 2018, o TSE prevê a possibilidade de o relator, quando a representação
versar sobre mais de um fato determinado, admitir a oitiva de testemunhas acima de
06 para cada parte “desde que não ultrapassado o número de 6 testemunhas para
cada fato.

Ao limitar, portanto, o número de testemunhas a decisão judicial de primeiro
grau afrontou o disposto no artigo 22, inciso V, da Lei Complementar n. 64/1990, o que
caracteriza a indevida lesão ao direito líquido e certo dos impetrantes.

Mas não é só.

O artigo 451, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente à legislação eleitoral, dispõe que a parte pode substituir a testemunha
que, tendo mudado de residência ou local de trabalho, não for encontrada.

Por se tratar de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a parte tem o ônus da
apresentação das testemunhas arroladas, independentemente de intimação.

Pois bem.

No presente caso, em razão do lapso temporal transcorrido pela anulação do
primeiro julgamento, corretamente, oportunizou-se a ambas as partes a manifestação
sobre eventual ratificação do rol de testemunhas apresentado.

Na oportunidade, os impetrantes afirmaram não possuir mais informações
sobre o paradeiro de algumas testemunhas, motivo pelo qual requereram sua
substituição.
Num. 43019611 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585484100000041990982
Número do documento: 22081013585484100000041990982

Não se pode presumir a má-fé para concluir que se trata de informação falsa
e, assim, impedir a necessária substituição, sob pena de efetiva afronta ao artigo 451,
inciso III, do Código de Processo Civil e também a caracterização de lesão ao direito
líquido e certo dos impetrantes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido
contido na presente ação mandamental para conceder a segurança, considerando válida
a substituição das testemunhas e garantindo a oitiva de todas elas pelo juízo de primeiro
grau.

RODRIGO AMARAL

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Inicialmente, anoto que pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão
relativa à suposta prejudicialidade entre o julgamento deste mandado de segurança e o
respectivo recurso eleitoral (nº. 0600594-70.2020.6.16.0046).

Após atenta análise, verifico que a oitiva das testemunhas pleiteadas no
presente writ já foi realizada e se mostrou pertinente ao deslinde da causa.

Por estes motivos, acompanho o voto do e. Relator.

DESEMBARGADORA FEDERAL NO TRE-PR – CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI

[1] Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais
são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais
inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito.
Num. 43019611 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585484100000041990982
Número do documento: 22081013585484100000041990982

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600123-27.2022.6.16.0000 - Foz do Iguaçu -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
IMPETRANTES: PARTIDO SOCIAL CRISTAO, SILVANA DA SILVA GOIS, JANAINA MICHELI
DA SILVA, GRACE STEPHANY DOS SANTOS, FERNANDA GABRIELLE SAMPAIO DE
ANGELI, JUNILDA DE FATIMA CIBILS, SUZAN LUCIANE KUCHINELEK, CRISTYNE MYRIAM
ALBUQUERQUE DALL AGNOL, YASSINE AHMAD HIJAZI, OTIVIR TADEU BOBATO,
RODRIGO CAVALCANTE GAMA DE AZEVEDO, PEDRO ALESSIO CARNEIRO LOBO, MAURO
PEREIRA DA SILVA, MARINO GARCIA, MARCUS VINICIUS RIOS QUIRINO, LUCIANO
MAURICIO DE LIMA, GUSTAVO OSVALDO DE LEON FERRAZ, FLAVIO SANTOS ARAUJO,
EDILIO JOAO DALL AGNOL, PAULO SERGIO DOS SANTOS, ALMIR LUIS BALBINOT, VALDIR
DE SOUZA - Advogado dos IMPETRANTES: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - PR0061021 -
IMPETRADO: JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR -
LITISCONSORTES: MARCIO ROSA DA SILVA, MARCOS JOSE CARVALHO - Advogada dos
LITISCONSORTES: ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO - TERCEIRA INTERESSADA:
UNIÃO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido da ação mandamental para
conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. A Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de
Moura. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando
Wolff Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral,
Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 08.08.2022.

Num. 43019611 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585484100000041990982
Número do documento: 22081013585484100000041990982